Tribunal: TJBA
Processo: 8004274-58.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004274-58.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: KEILA GUIMARAES NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO NA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. TEMA 1.428 DO STF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a extinção de execução fiscal em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada na petição inicial. O agravante sustenta inaplicabilidade da exigência à luz da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 558 do STJ, alegando violação ao interesse público e prejuízo à recuperação do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal; e (ii) estabelecer se a Súmula 558 do STJ prevalece diante da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025, e da tese firmada pelo STF no Tema 1.428. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1º da Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, cujo artigo 319, II, exige a qualificação das partes com indicação de CPF ou CNPJ na petição inicial. A Resolução CNJ nº 617/2025 acrescentou o artigo 1º-A à Resolução CNJ nº 547/2024, determinando a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive na fase inicial do processo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.553.607 (Tema 1.428), reconheceu a constitucionalidade das providências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 e estabeleceu sua observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, em atenção ao princípio constitucional da eficiência. A ausência de CPF ou CNPJ inviabiliza o uso dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tornando a execução fiscal ineficaz e incompatível com a racionalização da atividade jurisdicional. A Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000 do CNJ reafirmou que a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. A Súmula 558 do STJ foi editada em contexto normativo anterior e foi superada pela posterior orientação vinculante do STF no Tema 1.428, que validou a disciplina estabelecida pelo CNJ. A extinção do processo sem resolução de mérito não extingue o crédito tributário, que pode ser novamente cobrado, judicial ou extrajudicialmente, desde que observados os requisitos legais e o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de CPF ou CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, inclusive na fase inicial do processo, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025. A tese firmada pelo STF no Tema 1.428 possui força vinculante e impõe a observância das diretrizes do CNJ para processamento e extinção das execuções fiscais. A Súmula 558 do STJ foi superada pela orientação posterior do STF em sede de repercussão geral. A extinção da execução fiscal por ausência de CPF ou CNPJ não extingue o crédito tributário subjacente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, e 1.021, § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.553.607, Tema 1.428 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 558; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8004274-58.2023.8.05.0256 Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, .